Tribunal: TJSP
Processo: 2079932-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079932-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é impetrante AUGUSTO
CESAR MENDES ARAUJO e Paciente MARCOS GABRIEL DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079932-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17906
2
Habeas Corpus no 2079932-08.2020
Impetrante: Augusto Cesar Mendes de Araújo
Paciente: Marcos Gabriel da Cunha
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Tanabi
Voto no 17906
HABEAS CORPUS Homicídio doloso - Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Augusto Cesar Mendes de Araújo, advogado,
em favor de Marcos Gabriel da Cunha, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente possui 23 anos de idade, é trabalhador com carteira
assinada desde os 17 anos de idade e possui compleição física
singela, enquanto a vítima possui 38 anos de idade, porte físico
agressivo e já foi denunciado diversas vezes por crime de tráfico de
drogas; que o Paciente se apresentou espontaneamente na delegacia
de polícia; a suposta arma do crime, um soco inglês, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079932-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17906
3
localizado na casa do Paciente; que não estão presentes os
pressupostos ensejadores da prisão preventiva, sendo decretada a
prisão sem fundamentação idônea; e que o Paciente faz jus à
substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 62/64), as
informações foram prestadas (fls. 67/99) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 102/108).
É o relatório.
A ordem não deve ser concedida.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 28 de fevereiro de
2020
o
Paciente,
juntamente
com
outro
indivíduo,
teria
supostamente, por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que
dificultou a defesa da vítima, ceifado a vida de Cleber Aparecido
Chagas.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva (fls.
44/47),
consignando
que
“...verifico
estarem
presentes
os
pressupostos da prisão preventiva. Consigno que a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079932-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17906
4
não pode fundar-se somente na gravidade do crime em abstrato,
contudo, da particularidade do caso e da detida individualização da
conduta dos investigados, ermegem os requisitos autorizadores da
prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP. Com efeito, segundo
os depoimentos acima, há elementos que revelam periculosidade
anormal dos agentes a justificar a custódia cautelar, visto que, após a
vítima cair ao solo, desacordada, os investigados continuaram a
desferir-lhe chutes, inclusive na face. Além disso, Lorian declarou
que Marcos Gabriel desferiu um soco na vítima, utilizando-se de
"soco inglês", arma que escondia da vítima, com a mão para
trás, quando aproximou-se de Cleber. Consta, ainda, que o motivo
do crime teria sido ciúmes e desentendimento entre Cleber e Marcos.
Ademais, há a necessidade de preservação da fase da instrução
criminal, pois há testemunhas presenciais dos fatos. Ainda, o delito de
homicídio tem o condão de abalar a ordem pública de comarca
pequena como esta, principalmente pela motivo e modo cruel como se
deram os fato”, não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Ademais, trata-se de crime hediondo, cuja
pena supera largamente o mínimo legal para sua prisão (art. 313,
inc. I, CPP) e as circunstâncias em que teria sido praticada a
infração permitem concluir que sua segregação se mostra adequada
e indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.
Não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079932-08.2020.8.26.0000 -Voto no 17906
5
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
O caso é de extrema gravidade, com alto grau
de reprovabilidade.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator